Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-61.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou indevidas cobranças referentes a faturas de energia dos meses de setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, fevereiro/2022 e março/2022, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 697,15.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se as faturas impugnadas pela autora refletem consumo regular e, portanto, são exigíveis;
(ii) saber se a cobrança indevida de valores e a consequente suspensão de fornecimento de serviço essencial geram o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária limitou-se a alegar que as cobranças foram baseadas em leitura do medidor, sem apresentar prova técnica da regularidade do equipamento, do consumo registrado ou da metodologia empregada, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação do art. 373, II, do CPC.
4. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. O retorno à média histórica de consumo após substituição do medidor reforça a conclusão quanto à anomalia no equipamento anterior.
6. A configuração de dano moral decorre da conduta reiterada da ré, que persistiu em cobranças excessivas, ignorou decisão judicial e promoveu a suspensão de fornecimento de serviço essencial, circunstâncias que excedem os limites do mero dissabor.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
8. A ausência de impugnação específica à condenação por danos materiais impõe a manutenção do valor arbitrado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de valores por consumo de energia elétrica em montante excessivamente superior à média histórica quando a concessionária não comprova a regularidade do medidor ou do procedimento de medição. 2. A cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de suspensão do fornecimento e descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1028521-14.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.11.2023; TJ-MT, AC 1029329-02.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024; TJ-MS, AC 0804764-59.2023.8.12.0008, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT ajuizada por
LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ações de indenização por danos morais em decorrência de cobrança indevida.

A sentença tornou definitivas as tutelas de urgência concedidas, declarou indevidas as cobranças das faturas de energia elétrica dos meses de setembro/2021 a março/2022 (com exceção de janeiro/2022), determinou a revisão dessas faturas para constar a média dos 12 meses anteriores a setembro/2021, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 697,15 (seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a variação de consumo está dentro da normalidade e que o consumo foi faturado com base na leitura do medidor. Sustenta que não há provas de irregularidade na medição do consumo e que as cobranças decorreram de fatores alheios à sua responsabilidade, como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos e aumento de pessoas ocupando o imóvel. Afirma ainda que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação de crédito da autora que justificasse a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (id 276997397), a parte recorrida
LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO
alegou a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrente, com falha na prestação dos serviços e cobrança indevida, vindo a suspender o fornecimento de energia da apelada sem justificativa adequada. Sustenta, ainda, a regularidade da sentença e do valor indenizatório arbitrado. Por fim, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a manutenção da condenação por danos morais.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

O apelante juntou o comprovante do recolhimento do preparo (id. 277234874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nas ações de indenização por danos morais em decorrência de cobrança indevida ajuizadas por
LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO
, declarando indevidas as cobranças das faturas de energia elétrica dos meses de setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, fevereiro/2022 e março de 2022, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 697,15 (seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos).

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado na sentença recorrida. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A questão central da controvérsia reside na análise da regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia nos meses de setembro/2021 a março/2022 (com exceção de janeiro/2022), bem como na verificação da ocorrência de danos morais e materiais decorrentes de tais cobranças.

Da irregularidade das cobranças

Alega a apelante que as cobranças contestadas estão dentro da normalidade de consumo da unidade consumidora da apelada, tendo sido realizadas com base na leitura do medidor, e que eventual variação de consumo decorreria de fatores alheios à sua responsabilidade, como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos e aumento de pessoas ocupando o imóvel.

Contudo, em análise dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.

A autora, ora apelada, alega que é titular da unidade consumidora n. 6/2805151-1 e que o imóvel está fechado e em reforma há mais de 12 (doze) meses. Afirma que o consumo médio da unidade variava entre 100 e 200 kWh, no entanto, em setembro de 2021, a fatura veio no valor de R$ 887,43, referente a um consumo de 752 kWh, muito superior à média histórica. Sustenta, ainda, que houve decisões judiciais anteriores reconhecendo cobranças abusivas pela requerida e determinando a readequação das faturas.

Observo, através dos documentos acostados aos autos, que de fato houve um aumento significativo no faturamento a partir de setembro de 2021, destoando da média histórica de consumo mantida pela apelada.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a afirmar genericamente que as cobranças foram realizadas com base na leitura do medidor, deixando de apresentar elementos concretos que justificassem o aumento substancial no registro de consumo. Não há nos autos, por exemplo, qualquer prova técnica que demonstre a regularidade do medidor ou do processo de medição realizado no período contestado.

Importante destacar que, como prestadora de serviço público essencial, caberia à empresa apelante o ônus de comprovar a regularidade das cobranças questionadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente considerando a hipossuficiência técnica da consumidora.

Nesse ponto, ressalto que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência em relação à concessionária.

Ademais, é digno de nota que, conforme sustentado pela apelada em suas contrarrazões e não refutado pela apelante, após a troca do relógio medidor determinada em sede de tutela de urgência, o consumo da unidade consumidora voltou ao patamar normal, circunstância que corrobora a tese de irregularidade nas cobranças contestadas.

Essa constatação revela-se de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, pois demonstra que o aumento abrupto nas faturas não decorreu de mudança nos hábitos de consumo da apelada, como sugerido pela apelante, mas de possível falha no sistema de medição.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal, tem se orientado no sentido de que, em casos como o presente, em que há variação significativa e injustificada no consumo de energia elétrica, sem a devida comprovação pela concessionária da regularidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento da irregularidade e consequente readequação das faturas à média histórica de consumo do usuário.

A propósito trago julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - BEM ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil . O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. Configurado o ilícito no erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - AC: 10285211420218110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA . IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA EXORBITANTE. CONCESSIONÁRIA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE E POSTERIORMENTE EFETUOU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA REFERENTE À COBRANÇA INDEVIDA PROTESTADA . DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento: "
A irregularidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovada por perícia, impõe à concessionária a responsabilidade objetiva pela devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento e cobranças abusivas
.". (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293290220218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável à espécie, tenho que a sentença recorrida não merece reparos quanto ao reconhecimento da irregularidade das cobranças e determinação de revisão das faturas conforme a média de consumo dos 12 meses anteriores a setembro/2021.

Dos danos morais

No tocante à condenação por danos morais, a apelante sustenta que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome da autora que justificasse a condenação por danos morais, caracterizando-se a situação como mero aborrecimento cotidiano, não passível de indenização.

Neste ponto, verifica-se divergência entre as alegações das partes, pois enquanto a apelante afirma que não houve suspensão do fornecimento de energia, a apelada sustenta o contrário, informando que houve o corte na unidade consumidora.

Da análise dos autos, especificamente da sentença recorrida, observa-se a menção à manifestação da autora (ID 82198331 - Proc. 1011800-33.2022.8.11.0041) informando o descumprimento da tutela de urgência, em razão da suspensão do fornecimento dos serviços pela requerida, o que não foi devidamente refutado pela concessionária.

Ademais, a cobrança indevida e manifestamente excessiva de valores, aliada à ameaça de corte de serviço essencial e à necessidade de ajuizamento de múltiplas ações para solucionar o problema, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade, passível de reparação por danos morais.

No caso concreto, a consumidora foi submetida a situação de extrema angústia e insegurança, vendo-se obrigada a discutir judicialmente, por meio de quatro ações distintas, cobranças claramente abusivas relacionadas a serviço público essencial, cujo fornecimento é indispensável à vida digna.

A propósito, a cobrança indevida de valores, quando aliada a outros fatores que intensificam o constrangimento e a angústia do consumidor, como a ameaça de corte de serviço essencial, enseja a reparação por danos morais. Nesse sentido:

Procede o pedido de revisão/nulidade de fatura quando não demonstrado pela concessionária de serviço público fatos que justifiquem a cobrança de energia elétrica em valor exorbitante à média de consumo verificada na residência do autor, ônus que lhe incumbia em razão da inversão do ônus da prova conforme o Código de Defesa do Consumidor. O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição social e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, para que não haja um enriquecimento sem causa deste último, tampouco aquele fique sem punição. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08047645920238120008 Corumbá, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

No caso em tela, não se trata de mera cobrança indevida isolada, mas de conduta reiterada da concessionária, que persistiu na emissão de faturas com valores exorbitantes por diversos meses consecutivos, recusando-se a resolver a questão administrativamente e, conforme apontado, chegando a proceder com o corte no fornecimento de energia, em descumprimento à tutela de urgência concedida, o que intensifica sobremaneira o dano extrapatrimonial sofrido pela consumidora.

Portanto, a condenação por danos morais mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Do quantum indenizatório

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a apelante requer, subsidiariamente, a redução do montante fixado na sentença (R$ 5.000,00), para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), alegando que o valor arbitrado é excessivo.

No arbitramento do dano moral, devem ser considerados diversos fatores, como a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua situação econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

No caso em apreço, considerando a conduta da concessionária, que persistiu nas cobranças indevidas por vários meses, obrigando a consumidora a ajuizar múltiplas ações para a solução do problema, bem como a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional, não merecendo redução.

O montante arbitrado não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da parte autora, nem tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógico-punitiva em relação à empresa ré. Ao contrário, alinha-se aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Dos danos materiais

Por fim, quanto aos danos materiais, a sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 697,15 (seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), referente à restituição de valor pago pela fatura do mês de março/2022.

A apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente a condenação por danos materiais, limitando-se a questionar a irregularidade das cobranças de forma genérica. Assim, não havendo impugnação específica quanto a este ponto, deve ser mantida a condenação nos termos fixados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025